Tribunal: STF
Processo: ADI 2328
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-17
Data de publicação: 2004-03-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO
PAULO. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
1.      É da competência exclusiva da
União legislar sobre trânsito e transporte, sendo necessária
expressa autorização em lei complementar para que a unidade federada
 possa exercer tal atribuição (CF, artigo 22, inciso XI e parágrafo
único).
2.      Não tem competência o Estado para legislar ou restringir
 o alcance de lei que somente a União pode editar (CF, artigo 22,
XI).
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.